Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-41.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (EMBARGADO), LEONARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.891-72 (EMBARGADO), LUCIANA FRANCA SIMONETI - CPF: 047.357.759-35 (EMBARGADO), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (EMBARGADO), ES NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 12.426.650/0001-82 (EMBARGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MARQUEZIN - CPF: 476.156.649-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA ROSEMERI HINSCHING MARQUEZIN - CPF: 847.757.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda. contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006882-41.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para arresto de bens no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nº 1002930-48.2023.8.11.0078, vinculado à execução n. 0002004-12.2008.8.11.0078. A embargante alegou vícios de omissão e contradição no acórdão, requerendo efeitos infringentes para deferimento da medida de arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição por divergir de decisão anterior proferida em caso semelhante; (ii) apurar se houve omissão na análise de provas referentes à existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade que justificariam o arresto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição alegada entre decisões proferidas em processos distintos não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois cada feito possui elementos fáticos e probatórios próprios que impedem a aplicação automática de entendimento anteriormente firmado.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao afastar a plausibilidade da tutela de urgência, com base na ausência de demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, elementos essenciais à aplicação do art. 50 do Código Civil.

5.

Não há omissão no julgado, pois o colegiado examinou os documentos e argumentos apresentados, concluindo pela necessidade de dilação probatória e ausência de prova segura da fraude alegada, o que inviabiliza o arresto requerido.

6.

Os embargos de declaração com efeitos modificativos são admitidos apenas em hipóteses excepcionais, quando o vício comprometer diretamente o conteúdo da decisão, o que não ocorre no presente caso. A pretensão da embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre decisões proferidas em feitos diversos, ainda que entre partes semelhantes, não configura contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2.

A análise das provas nos embargos declaratórios não autoriza efeitos modificativos quando já enfrentada e decidida na instância anterior.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda.
contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1006882-41.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado pela embargante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de bens no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nº 1002930-48.2023.8.11.0078, vinculado à execução n. 0002004-12.2008.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

A parte embargante sustenta a ocorrência de vícios no julgado, consistentes em omissão e contradição, requerendo a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, com o fim de reformar o acórdão e deferir a medida de arresto.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, quando a correção do vício identificado impuser, de forma direta e necessária, a alteração do julgado.

A embargante alega que o acórdão incorre em contradição interna, por supostamente divergir de decisão anterior, proferida pela mesma Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1024797-06.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu a existência de indícios de fraude à execução envolvendo membros da família Simoneti.

Alega, ainda, omissão quanto à análise de provas constantes nos autos, que demonstrariam confusão patrimonial, desvio de finalidade e blindagem de bens do devedor principal, Sr. Felix Umberto Simoneti.

Contudo, não assiste razão à embargante.

O julgado embargado, com fundamentação clara e coerente, afastou a plausibilidade da tutela de urgência, por ausência de demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, elementos indispensáveis para a aplicação do art. 50 do Código Civil e, por consequência, para a decretação de arresto cautelar.

A suposta contradição entre decisões proferidas em feitos diversos não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo certo que, ainda que envolvam partes similares e temas conexos, os casos concretos possuem elementos de fato e de prova próprios, que não vinculam automaticamente os julgados entre si, conforme jurisprudência consolidada:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco para exame de suposta divergência com outros acórdãos da mesma câmara.” (STJ, AgInt no AREsp 1.388.307/SP)

No ponto da omissão, também não prospera a alegação. O voto embargado examinou as alegações e documentos trazidos, afastando a presença dos requisitos legais para concessão de arresto, destacando a necessidade de dilação probatória e a possibilidade de restrição desproporcional ao direito de propriedade dos agravados sem prova segura da fraude alegada.

Os embargos de declaração com efeitos modificativos têm cabimento excepcional, quando do reconhecimento de vício apto a comprometer o próprio conteúdo decisório, o que não se verifica neste caso. Pretende-se, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível pela via eleita.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025